Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-86.2018.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001272-86.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 047.715.131-04 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), ROSALINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 047.715.131-04 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
–
ACIDENTE OCASIONADO POR TRANSITAR POR VIA PÚBLICA COM BURACO NA PISTA
–
DEVER DO ESTADO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
–
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– FRATURA NO FÊMUR QUE GEROU SEQUELAS NA RECLAMANTE – SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO SEU FILHO CRIANÇA E FRATURAS EM MAIS TRÊS FAMILIARES – DANO MATERIAL COMPROVADO –

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 127817313), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial para condenar

o

reclamado
a ressarcir o
dano material decorrente da perda do veículo
, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação válida.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração do
quantum
indenizatório, enquanto que o demandado alega que a culpa do acidente é exclusiva da autora, posto que inexiste nos autos comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do ente estadual, pugnando pela ausência de obrigação de indenizar.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos ids. 127817317 e 127817321.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
no dia 24/12/2016
, por volta das 16h30min,
a reclamante, juntamente com seu marido, seu filho criança e um casal de cunhados
trafegavam na rodovia MT 250, aproximadamente no KM 05, sentido Curvelândia a Mirassol D'Oeste, quando o veículo que estava sendo dirigido por seu marido,
bateu em um buraco que estava na pista
, vindo a estourar o pneu, o que fez o carro sair da pista e colidir com as árvores às margens da rodovia.

Aduz que, em razão do mencionado acidente, quebrou o fêmur, tendo que ser transferida do hospital Samuel Greve de Mirassol D'Oeste-MT para o hospital Regional de Cáceres-MT, onde ficou internada durante 19 (dezenove) dias e foi submetida a 02 (duas) cirurgias.

Além disso, afirma que seu marido e cunhados tiveram fraturas e seu filho quebrou o pulso e teve traumatismo craniano, ficando com sequelas neurológicas e utilizando medicamentação contínua.

Assevera que o acidente ocorreu única e exclusivamente por causa do buraco na rodovia estadual e, por tal motivo, busca indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de contestação, o reclamado alegou que a reclamante não comprovou
o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano causado
, argumentando que não houve perícia sobre o acidente e assim não há demonstração da causa e fatores que o ocasionaram.

O MM. Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerando que restou comprovada a culpa da administração pública pelo dano sofrido pela autora, conforme trecho da fundamentação que segue:

“(...) Isso porque, sendo rodovia estadual, cabe ao ente público requerido a responsabilidade pela manutenção e fiscalização da via. O responsável pelos danos gerados é o ente estadual e nada, nos documentos acostados, recomenda a ausência de responsabilização do requerido, posto que não foi demonstrada a culpa exclusiva da vítima.

O Boletim de Ocorrência e os registros fotográficos, apresentados com a inicial, dão conta da dimensão do buraco na pista, a perda total do veículo e os dados físicos das vítimas naquele momento.

Corroboram as provas documentais, as declarações firmadas em Juízo:

A primeira testemunha, Cláudio Adão Ferreira da Cunha, Policial Militar, declarou em Juízo que: ‘(...) foi acionado para averiguar a ocorrência de um acidente de trânsito na rodovia estadual; que no local se deparou com um veículo “capotado”; que, no momento, colheu do motorista a informação no sentido de que este teria se acidentado na tentativa de desviar de um buraco na pista; indicou que as vítimas
estavam “bem machucadas” (em estado grave)
; não se atentou a existência ou dimensão do apontado buraco na pista; viu vestígios da frenagem; que,
pela situação e circunstâncias próprias do local, o

acidente provavelmente ocorreu em razão de um desvio
; disse que o veículo deu “perda total”; apontou a existência de considerável número de buracos no trajeto em comento (Mirassol D’Oeste-MT – Curvelândia/MT);
indicou que é frequente ter acidentes automobilísticos nesse trajeto em decorrência do estado da pista (buracos).’

A segunda testemunha, Eduardo Aparecido Soares, transeunte, declarou em Juízo que:

‘(...)
no trajeto indicado na inicial é comum ter buracos na pista; indicou que a requerente manca em decorrência de sequelas do acidente.’

A terceira testemunha, Erica Aparecida de Moura, declarou em Juízo que: ‘(...) no dia dos fatos, foi comunicada do acidente (capotamento), no qual a requerente e os familiares foram vítimas. A testemunha não presenciou, mas, como transeunte,
indicou que naquele mesmo dia trafegou pela pista, a qual estava ‘cheia de buracos’
, razão pela qual conduziram o veículo no qual estavam mais devagar; mencionou que, atualmente, a requerente não possui outro automóvel;
como prováveis sequelas do acidente, mencionou que a requerente não consegue dobrar o joelho e que o filho faz uso de medicamento neurológico.’

Em seu depoimento pessoal, Rosalina Alves Nogueira, declarou que: ‘(...) no retorno do Município de Curvelândia-MT, no período da vespertino, o seu esposo, na condução do veículo [Uno
], tentou desviar de um buraco na pista, mas o pneu traseiro “furou” com o impacto, momento em que perdeu o controle da direção e capotou; indicou as sequelas físicas das vítimas: ela fraturou o fêmur; o filho/criança faz tratamento neuropsiquiátrico em decorrência do traumatismo craniano (leve retardo)
.(...)” (grifei).

Pois bem, n
o caso em análise, não há se falar em ausência de responsabilidade pelo reclamado, uma vez que
o ente público estadual é responsável pela fiscalização das vias públicas, no sentido de não trazer riscos aos passageiros e pedestres.

É certo que a Administração Pública Estadual, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas no caso de obras.

Em relação à responsabilidade civil do Estado, por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental e testemunhal produzida, a meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Estado.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público estadual é responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do ente estatal, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de conservação e manutenção da pista, sendo comprovada a existência de buracos na rodovia
, na medida em que deixou
de observar
as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em via pública.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIENTE VISUAL. QUEDA AO TRANSITAR NA CALÇADA. BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FERIMENTO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelo danos causados à parte autora.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT – RI: 00176498620118110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação 15/10/2019).

Destarte, resta comprovada a ausência de fiscalização e cuidado do recorrente/reclamado com relação à via em obras onde transitam os veículos, demonstrando, assim, a precariedade do serviço público.

Em suma, a responsabilidade civil do Estado (
lato sensu
) pela omissão de seus agentes é, portanto, subjetiva, no entanto, restou comprovada a conduta omissiva do ente público demandado, os danos causados à reclamante e sua família, assim como o nexo de causalidade e a culpa do agente público.

Ainda, no que tange à responsabilidade do reclamado, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Registra-se que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.
No caso, existem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade e a demonstração de transtorno para a reclamante.

Afinal, a autora da lide sofreu o acidente quando transitava no carro com seu marido e familiares, em via pública, e o pneu do veículo furou ao passarem em um buraco que estava na rodovia, tendo o veículo saído da pista e colidido com árvores que estavam nas margens do local,
razão pela qual sofreu fraturas em seu fêmur, que a levaram a permanecer 19 (dezenove) dias internada e necessitar realizar 02 (duas) cirurgias e, ainda assim, permaneceu com sequelas motoras e físicas
(id.
127817311, 127825248 – Pág. 37/79)
.

Além disso, seu filho criança sofreu traumatismo craniano, que lhe geraram sequelas neurológicos, sendo necessário que utilize medicação contínua, bem como seu marido e os outros dois familiares que estavam no veículo tiveram fraturas.
(id.
127817311, 127825248 –págs. 37/79)
.

Ou seja, as cinco vítimas sofreram risco de vida, enquanto estavam transitando com responsabilidade em uma via pública que deveria ser segura para os transeuntes, motoristas e passageiros. Sendo evidente que essas frustrações e transtornos vão além do mero aborrecimento do cotidiano e devem ser compensados.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do reclamado e o dano experimentado pela reclamante, caracterizado está o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No caso, as condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Ainda, faz jus a reclamante ao ressarcimento do prejuízo patrimonial sofrido, decorrente da perda do veículo, conforme consignado na sentença singular,
sobretudo porque sequer foi objeto específico de matéria recursal
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação válida. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
determinando, de ofício, a incidência de juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança,
no que tange a condenação em danos morais e materiais, alterando o termo inicial de incidência deste último a
partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022